Tribunal: TJSP
Processo: 1030072-66.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Julgamento de recurso interposto contra decisão lançada na fase de conhecimento – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, revelando-se na utilização da presente via recursal o claro propósito de rediscutir questões que já foram apreciadas por este e por outros órgãos jurisdicionais – Embargos de Declaração rejeitados, com advertência.